Tribunal: TJDFT
Processo: 0710270-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. PRAZO DECENAL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O transcurso do prazo de suspensão da execução, nos termos do art. 921, III, e §§1o e 4o, do Código de Processo Civil (redação original), sem que o exequente tenha promovido alguma diligência visando obter a satisfação da pretensão executiva, ocasiona o início da contagem do prazo prescricional intercorrente.
2. A prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, nos termos do art. 206-A do CC e verbete da Súmula n. 150 do STF.
3. Em razão de prazo específico no CDC, no que se refere ao prazo prescricional em caso de descumprimento contratual, há submissão ao prazo decenal do art. 205 do CC. Assim, ausente na hipótese a ocorrência da prescrição intercorrente.
4. Recurso conhecido e desprovido.